Tribunal: TJBA
Processo: 8038510-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Embargos de Declaração nº 8038510-62.2022.8.05.0000.1 Embargante: Ministério Público do Estado da Bahia Embargada: Zenilda Oliveira Novais Advogado: Ivan Luis Lira de Santana (OAB/BA 52056) Advogado: Carlos Eduardo Martins Dourado (OAB/BA 54801A) Advogado: Marcelo Alves dos Anjos (OAB/BA 51816) Interessado: Estado da Bahia Procurador do Estado: Carlos Gustavo Lemos de Souza Promotora de Justiça: Aurivana Curvelo de Jesus Braga Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA, SUSCITANDO OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. Não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição quando inexistem as apontadas lacunas a serem supridas ou pontos a serem aclarados no julgado e suficientemente debatida e expressamente consignada toda matéria ventilada nos próprios embargos, remanescendo evidente o intento de provocar, mediante via inadequada e imprópria, o reexame de questão já decidida soberanamente pelo plenário do Tribunal, calhando observar que a Impetração se dirigiu contra ato da própria Corte de Justiça. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8038510-62.2022.8.05.0000.1, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM, os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR os embargos nos termos do voto do relator.